Tribunal: TCU
Processo: 004.305/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.305/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Willrich (XXX.327.989-XX); Jackson Ilha (XXX.326.440-XX); Mayessa Farias da Silva (XXX.795.169-XX); Muriel de Pauli (XXX.557.659-XX); Nara Maria Bernardes Pasinato (XXX.501.379-XX); Pericles Barboza Moraes (XXX.155.417-XX); Rutia Leilaine Hilgert (XXX.433.859-XX); Sabrina Evelin Cechet Cardoso (XXX.023.149-XX); Vinicius Fabricio Romancini Antunes (XXX.285.859-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.